Tribunal: CARF
Processo: 10480.729281/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729281/2011-45
ACÓRDÃO
2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORLANDO ALENCAR MALAQUIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO CONJUNTA. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE.
IMPOSSIBILIDADE. IRRETRATABILIDADE APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A opção pela declaração em conjunto implica a soma dos rendimentos de
ambos os cônjuges, sendo irretratável após o início do procedimento fiscal.
Não é possível, portanto, a exclusão dos rendimentos do cônjuge nem das
deduções vinculadas, salvo prova inequívoca de erro material anterior à
ação fiscal.
DRJ EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL.
A DRJ em localidade diversa do domicílio fiscal do contribuinte é
competente
para
julgamento
da
manifestação
de
inconformidade/impugnação, a teor da Súmula CARF n o 102 que
determina ser válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal
de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Acordão n.
16-72.169 - 20a Turma da DRJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto
de Infração (fls. 31/38) de IRPF referente ao exercício de 2008 (ano-calendário 2007), lavrado em
razão das infrações apuradas a seguir:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
(ii) dedução indevida de dependente,
(iii) dedução indevida de despesas médicas, e
(iv) dedução indevida de despesas com instrução, com fundamento
nos arts. 8o, II, “a”, “b” e “c” da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; e arts. 73 e 80 do RIR/99
Em confronto com o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, a fiscalização constatou a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 13.154,56.
O crédito tributário lançado corresponde a quantia de R$ 7.287,25, sendo R$
3.459,09 referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar sujeito à multa de ofício, R$
2.594,31 à multa de ofício e R$ 1.233,85 aos juros de mora (calculados até 30/09/2011).
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.2-30)
alegando, em síntese, que:

1.
inexistência de omissão de rendimentos, alegando ter
informado corretamente todos os valores;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
3

2.
legitimidade das deduções de dependentes, despesas
médicas e de instrução;

3.
ocorrência de erro de fato no cruzamento eletrônico, e
não dolo;

4.
requerimento de cancelamento do lançamento ou
revisão dos valores.
A DRJ, em decisão unânime (fls.81/86),
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ-SP), em decisão
unânime (fls.81/86), julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento.
Entendendo que, o contribuinte não apresentou provas documentais idôneas que
comprovassem os valores deduzidos, e que, ao optar pela declaração em conjunto com a esposa,
seus rendimentos devem ser somados para fins de apuração do imposto, conforme o art. 7o, §1o,
da Lei no 9.250/95 e o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 15/2001. Segue trecho do acórdão da
DRJ-SP (Acórdão no 08-15.678/2013):
Ao optar pela entrega de declaração conjunta, o contribuinte assume a
responsabilidade pela soma dos rendimentos do cônjuge ou companheiro,
não havendo previsão legal para exclusão posterior, salvo em caso de
comprovação inequívoca de erro formal. A declaração, nesse caso, é
considerada única, representando ambos os declarantes.
A decisão também invocou jurisprudência administrativa então vigente,
especialmente:
Na declaração em conjunto, os rendimentos do cônjuge integram a base de
cálculo do imposto, sendo irrelevante quem efetivamente auferiu o
rendimento, por força da unidade da declaração.1
Em sede recursal (fl.97-104), o contribuinte insurge-se contra a decisão de primeira
instância, alegando, em síntese:

•
Desconhecimento quanto à competência da DRJ-São
Paulo, sustentando que o julgamento deveria ter ocorrido na DRJ-
Recife, em razão de seu domicílio fiscal;

•
Ausência de omissão de rendimentos, afirmando que
todas as receitas foram declaradas;

•
Pedido expresso de exclusão da esposa como
dependente, bem como das despesas médicas e educacionais a ela
vinculadas, sob o argumento de que a mesma é isenta da

1 CARF, Acórdão no 2202-003.621.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
4
obrigatoriedade de apresentar declaração de IRPF, razão pela qual
entende que tais valores não deveriam compor sua base de cálculo;

•
Requer, por fim, a improcedência do auto de infração,
sob fundamento de ausência de omissão e regularidade das
deduções declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II. DO MÉRITO
O ponto central da controvérsia reside em verificar se, a pretensão da exclusão do
cônjuge do sujeito passivo como dependente de sua declaração de IPRF, encontra amparo na
legislação vigente, de modo a afastar-se a caracterização da omissão de rendimentos detectada
pela autoridade lançadora.
Pois bem, nos termos do § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06
de fevereiro de 2001, a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo
contribuinte e os rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
No caso fático em questão, precisamos atentar que opção por regime de tributação
mais oneroso não se reduz a um erro de fato, mas sim de interpretação jurídica. Ora, o sujeito
passivo optou pela indicação de cônjuge como dependente, e, e nesta hipótese facultativa,
sopesou as vantagens e as desvantagens de cada regime, tanto que incluiu em sua as deduções
em nome de seu cônjuge em sua declaração. Deste modo, a escolha realizada não decorreu de
erro material ou fático, e, portanto, não pode ser corrigida no âmbito do Recurso Voluntário.
Nesse sentido foi o entendimento da DRJ no Acordão (fls.81-86):
De acordo com o que dispõe o artigo 832 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), a retificação solicitada pelo
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
5
contribuinte (exclusão da dependente informada) não mais é cabível.
Vejamos: “Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar
a retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela
contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.”
A retificação só poderia ser efetuada enquanto não iniciado o processo de
lançamento de ofício, de modo que, no presente caso, o contribuinte não
pode mais retificar sua declaração. Assim, é de se considerar procedente a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização na DIRPF do
contribuinte e mantida pelo agente responsável pela revisão do
lançamento. (grifos nossos).
Esse posicionamento foi reafirmado em diversos precedentes, entre eles:
SÚMULA CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por
conseguinte, passível de ser revisto; porém o que não foi sequer
impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário. OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS POR
DEPENDENTE. ALEGADO ERRO CONSISTENTE NA CARACTERIZAÇÃO DE
CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. OPÇÃO LIVRE E DESEMBARAÇADA DO
SUJEITO PASSIVO. Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual,
ou de declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, o recurso
voluntário não serve para retificar escolhas livremente exercidas pelo
recorrente (exclusão de dependente, por agravar desnecessariamente a
carga tributária), após iniciado o processo de fiscalização. (grifo nossos).2

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

2 Acórdão no 2001-006.379 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
6
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. 3
Assim, a tentativa posterior de exclusão carece de fundamento legal, mantém-se
a inclusão da esposa e das deduções correlatas conforme decidido em sede de Acordão pela
DRJ.
No tocante ao desconhecimento arguido pelo sujeito passivo, quanto à
competência da DRJ-São Paulo, sustentando que o julgamento deveria ter ocorrido na DRJ-Recife,
em razão de seu domicílio fiscal, aqui cabe esclarecer que este Conselho Administrativo possui
entendimento consolidado sobre a matéria, conforme dispõe a Súmula CARF no 102, a qual
possui caráter vinculante nos termos da Portaria MF no 277/2018, e que assim estabelece:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento
– DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.

Na mesma linha, o entendimento também se encontra refletido na Súmula CARF no
27, que dispõe:
Súmula CARF no 27
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Dessa forma, considerando a necessária observância à jurisprudência sumulada
deste Conselho, especialmente à Súmula CARF no 102, o Julgamento situado em localidade diversa
do seu domicílio fiscal, no caso, a DRJ de São Paulo/SP, cuja atuação é plenamente legítima e
encontra amparo nas normas que regem a distribuição nacional e eletrônica de processos
administrativos fiscais.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

3 Acórdão no 2002-000.608 - Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.155 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729281/2011-45
7

Fl. 114
DF CARF MF
Original